Tribunal: TJSP
Processo: 0026746-55.2016.8.26.0482
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), lesão corporal leve (art. 129, "caput", do CP), constrangimento ilegal majorado (art. 146, §§ 1o e 2o, do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP) – Recurso defensivo visando a impronúncia do acusado e, subsidiariamente, o

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), lesão corporal leve (art. 129, "caput", do CP), constrangimento ilegal majorado (art. 146, §§ 1o e 2o, do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP) – Recurso defensivo visando a impronúncia do acusado e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário – Qualificadoras cujos contornos mínimos estão presentes, não sendo possível afirmar sua absoluta incongruência com os elementos de convicção disponíveis nos autos – Recurso desprovido.